Tribunal: TJDFT
Processo: 0733150-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. JUIZADO DE FAZENDA PÚBLICA. DEFICIENTE FÍSICO. VISÃO MONOCULAR. DEFICIENTE FÍSICO. MOBILIDADE REDUZIDA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL INDIVIDUALIZADA (PERÍCIA BIOPSICOSSOCIAL). INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DA LEI 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA DE OFÍCIO.
1. A parte autora informa sua condição de deficiente físico com visão monocular no olho direito, decorrente de ambliopia no olho esquerdo, de quadro irreversível (CID H54.4). Defende fazer jus à credencial que habilita ao uso de vagas especiais em estacionamentos, nos termos da Lei no 6.637/20 e afirma que o DETRAN/DF negou, indevidamente, seu pedido administrativo.
2. A sentença proferida pelo 4o Juizado de Fazenda Pública do DF julgou improcedentes os pedidos da inicial para expedição da autorização, sob o argumento de que a falta de visão em apenas um dos olhos não lhe restringe o desempenho de atividades diárias, não havendo simetria perfeita entre a situação pessoal da demandante e o conceito técnico de deficiência. Irresignado, o recorrente propõe a reforma da sentença para determinar a emissão de credencial para uso de vaga preferencial em estacionamentos.
3. Inicialmente, concedo ao recorrente os benefícios da justiça gratuita com base no recibo de pagamento ID 21766067, dispensando-o do recolhimento das custas recursais.
4. No caso dos autos, a controvérsia gira em torno de saber se é possível o deferimento de habilitação para uso de vaga especial/preferencial para portador de visão monocular. Segundo o Estatuto da Pessoa com Deficiência, “considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas” (art. 2o da Lei no 13.146/2015). Por outro lado, considera-se pessoa com mobilidade reduzida aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação, permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso (art. 2o, IV, da Lei no 10.098/00 e art. 3o, IX, do Estatuto da Pessoa com Deficiência).
5. A parte autora demonstrou possuir visão monocular pelo relatório médico de ID 21766070 (ID na origem 70712459), mas deixou de comprovar a redução de mobilidade. Portanto, constata-se a necessidade de prova pericial, consistente em laudo técnico individualizado para a parte autora (critério biopsicossocial), a fim de verificar a redução de mobilidade, conforme determinação do art. 2o, § 1o, do Estatuto da Pessoa com Deficiência.
6. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios informadores da celeridade e simplicidade (art. 2o da Lei no 9.099/95), razão pela qual compete-lhes o processo e julgamento de causas de menor complexidade. De acordo com o art. 370 do CPC/2015, cabe ao Julgador analisar os autos, verificar as provas produzidas e determinar a produção de outras provas que julgar necessárias para a elucidação do caso concreto.
7. Evidencia-se a maior complexidade da causa e incompatibilidade com o rito das Leis no 9.099/95 e no 12.153/09, reconhecendo-se, de ofício, a incompetência dos Juizados Especiais e impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito.

8. Recurso CONHECIDO. Preliminar de Incompetência dos Juizados acolhida de ofício. Sentença reformada para julgar extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso X do CPC, diante da complexidade da causa e necessidade de prova pericial. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido.